Tribunal: STF
Processo: Rcl 79329
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSAS RELATIVAS A PLANO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.453 - TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011208-92.2021.5.15.0101, sob a alegação de descumprimento do Tema 190 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra a reclamante tratar-se, na origem, de ação trabalhista na qual a autora da demanda objetivava o pagamento de Participação nos Lucros e Resultados — PLR — referente aos anos de 2016 a 2021 decorrente da complementação da aposentadoria de Wilson Roberto Pavanello, da qual a ora beneficiária é pensionista. 



    Relata ter a sentença reconhecido a incompetência da Justiça do Trabalho ao fundamento de que “embora o pedido tenha sido denominado de PLR, o que se pleiteia é, na verdade, o pagamento de diferenças relacionadas à complementação de aposentadoria, o que caracteriza matéria de competência da Justiça Comum” (doc. 1, p. 2). Aduz que a decisão foi mantida em segundo grau, no entanto, foi reformada no julgamento do recurso de revista interposto pela ora beneficiária, sob o argumento de que o Tema 190 da repercussão geral se aplicaria apenas nas demandas direcionadas às entidades fechadas de previdência complementar. 



    Afirma que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve seguimento negado com base no Tema 1.166 da repercussão geral, tendo sido o Tema 190 afastado porque a matéria relacionada à percepção de verbas trabalhistas e respectivos reflexos seriam de competência da Justiça Laboral. 



    Sustenta, por esses fundamentos, que a decisão reclamada afronta a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 586.453, Tema 190 da sistemática da repercussão geral, na medida em que a controvérsia decorre nitidamente de matéria afeta à previdência privada complementar, cuja competência para julgá-la é da Justiça comum. 



    Requer a suspensão liminar da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação, a fim de que seja determinada a remessa do feito à Justiça comum. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação alegando, em síntese, a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, bem como a ausência de pertinência temática entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, uma vez que o caso concreto está adstrito à aplicação do Tema 1.166 corretamente indicado na decisão do Tribunal Superior do Trabalho (doc. 25).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 31): 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL/PLR AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PERTINENTE A TESE FIXADA NO TEMA Nº 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA ADVINDA DA RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES. - Parecer pela procedência da reclamação.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do Tema 190 da repercussão geral. Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário 586.453, o Plenário desta Suprema Corte concluiu ser da Justiça Comum a competência para processar as demandas relativas à complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Eis a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema.



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria.



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013).



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.” (RE 586.453, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2013. Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015).



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão ora reclamada revela ter havido, in casu, a inobservância do entendimento vinculante deste Supremo Tribunal Federal. Isso porque, em que pese tratar a demanda de pedido de Participação nos Lucros e Rendimentos, a controvérsia decorre de relação previdenciária e não empregatícia, na qual o Banco Santander é demandado como patrocinador de entidade de previdência complementar. 



    Com efeito, no caso sub examine, a decisão reclamada fixou a competência da Justiça do Trabalho, por entender que o litígio fundou-se na percepção de verbas trabalhistas, conforme se observa dos seguintes excertos do acórdão reclamado, in verbis (doc. 16, p. 3-4, grifei):



    “Quanto ao tema, asseverou o Regional, verbis:



    ‘Realmente, no caso vertente, a recorrente é pensionista de ex-empregado que teve seu vínculo com o antigo empregador extinto em decorrência de seu falecimento, razão pela qual recebe somente complementação de pensão paga pelo BANESPREV, conforme, aliás, indicam os comprovantes de fls. 55/70.



     Nessas circunstâncias, revela-se, de forma manifesta, a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda. [...]



    Ora, a jurisprudência desta Corte segue no sentido de que esta Justiça Especializada é competente para processar e julgar demanda em que se pleiteia a percepção de verbas trabalhistas e respectivos reflexos, e, como corolário, o recolhimento das contribuições incidentes sobre esse montante, pelo empregador, para a previdência complementar privada, a fim de se evitar prejuízos por ocasião da percepção da respectiva complementação de aposentadoria



    [...]



    Ademais, o leading case retratado no RE 586.453, que declarou a competência da Justiça Comum para processar e julgar as demandas envolvendo complementação de aposentadoria, não se coaduna com a hipótese dos autos, porque não há discussão em torno da responsabilidade da entidade gestora de previdência privada em efetuar o pagamento da complementação de aposentadoria, que nem sequer é parte do polo passivo da demanda.” 



    Neste cenário, revela-se de rigor o julgamento de procedência da presente reclamação, a fim de determinar a observância do paradigma vinculante desta Suprema Corte. Nesse sentido, em caso análogo ao dos autos, envolvendo, inclusive, o mesmo Banco reclamante, cito a seguinte decisão monocrática assim ementada: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EXTENSÃO PARA APOSENTADOS. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (ARE 1.521.777, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 4/11/2024 - grifei).



E, ainda, em casos similares, colaciono os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RELATIVA A PARCELA DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Aplicabilidade da tese fixada no julgamento do Tema 190 da repercussão geral, segundo a qual: ‘Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.’. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.530.114-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/3/2025). 



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO TEMA 190 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUAÇÃO DA PETROBRAS COMO PATROCINADORA DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA: CONTROVÉRSIA DE RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM: PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 63.994-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/02/20242, grifei)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral. Atuação da Petrobras como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). Pretensão indenizatória. Legitimidade de descontos. Plano de Equacionamento do Déficit (PED). Superação de déficit atuarial apurado em plano previdenciário. Controvérsia advinda da relação previdenciária. Estatura autônoma da relação previdenciária. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente. 1. Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a parte beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora, no caso se encontra demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora de fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS. 3. Não há discussão advinda de relação de emprego, e sim da adesão a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se cassar a decisão reclamada e se declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum.” (Rcl 50.839-AgR, Redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/12/2023)



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a reclamação, para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0011208-92.2021.5.15.0101 e assentar a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito originário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente